Tribunal: TJES
Processo: 0000197-13.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000197-13.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL EVANGELICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (2)

APELADO: ROSE REBOLI BRAMBILLA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. CIRURGIA BARIÁTRICA. ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SUS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO: ACOLHIDA. TEMA 940 STF. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ENTIDADE HOSPITALAR PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. § 6º DO ART. 37 DA CF. FALHA NO PÓS-OPERATÓRIO. NEGLIGÊNCIA DIAGNÓSTICA. ALTA HOSPITALAR PRECOCE. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL E PENSIONAMENTO. LIDE SECUNDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO QUANDO INEXISTENTE RESISTÊNCIA DA SEGURADORA DENUNCIADA. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DE ANDRÉ LUIZ PICOLLI MATTAR PROVIDO. RECURSO DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Recursos de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou procedente pretensão indenizatória (danos morais e pensionamento) decorrente de óbito de paciente submetido à cirurgia bariátrica custeada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), imputando falha na prestação do serviço médico-hospitalar ao médico e ao hospital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há cinco questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do médico (agente público equiparado) em ação de indenização por ato praticado no âmbito do SUS (Tema 940 STF); (ii) analisar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) determinar a responsabilidade civil do hospital por suposta falha no pós-operatório (negligência diagnóstica) e a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance; (iv) estabelecer a responsabilidade da seguradora denunciada pelos honorários da lide secundária; (v) verificar a admissibilidade do recurso adesivo interposto pelo réu (Hospital) quando inexiste recurso da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os serviços de saúde custeados pelo SUS não configuram relação de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por cuidarem de serviços públicos
uti universi
(REsp n. 2.161.702/AM).

4)
A responsabilidade civil, em casos de atendimento pelo SUS, rege-se exclusivamente pela norma de Direito Público insculpida no § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

5)
Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 940 / RE 1.027.633/SP), a ação por danos causados por agente público (ou equiparado, como o médico atuante pelo SUS) deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público (o Hospital), sendo o agente parte ilegítima para a ação principal.

6)
Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do médico, o processo resta extinto sem resolução do mérito em relação a ele, nos termos do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

7)
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o juiz é o destinatário final da prova (art. 370 do CPC) e a prova pericial documental (análise de prontuários) exsurge suficiente para dirimir a controvérsia fática (negligência no pós-operatório), tornando desnecessária a produção de prova oral.

8)
A responsabilidade civil do hospital não decorre do ato cirúrgico (considerado regular pela perícia), mas da negligência no pós-operatório imediato.

9)
A prova pericial atesta que o paciente apresentou quadro clínico grave (dor refratária e odor fétido - "cheiro de fezes"), mas a instituição hospitalar concedeu alta precoce sem realizar exames investigativos (clínicos ou de imagem) para apurar a causa dos sintomas.

10)
A omissão diagnóstica subtraiu do paciente a oportunidade real e séria de tratamento da complicação (peritonite), configurando a responsabilidade pela teoria da perda de uma chance (REsp 1.677.083/SP).

11)
O pensionamento civil decorrente de ato ilícito (inciso II do art. 948 do CC) é cumulável com o benefício previdenciário (INSS), dada a natureza jurídica distinta, sendo presumida a dependência econômica da viúva.

12)
Assiste razão à seguradora quanto ao afastamento da condenação em honorários na lide secundária, pois, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.613.653 PR), não são devidos honorários ao denunciante (Hospital) se a denunciada (Seguradora) aceita a denunciação e não oferece resistência à pretensão de regresso.

13)
O recurso adesivo é inadmissível, nos termos do § 1º do art. 997 do CPC, por ausência de sucumbência recíproca entre partes adversas.

14)
O réu (Hospital) somente poderia aderir ao recurso interposto pela autora, o que não ocorreu, operando-se a preclusão temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15)
Preliminar de ilegitimidade passiva de André Luiz Picolli Mattar acolhida. Preliminar de cerceamento de defesa (Chubb Seguros) rejeitada. Recurso adesivo (Hospital Evangélico) não conhecido. Recurso de Chubb Seguros parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Nos termos do Tema 940/STF (RE 1.027.633/SP), o agente público (ou equiparado, como o médico atuante pelo SUS) é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória, que deve ser ajuizada contra a pessoa jurídica de direito público ou a prestadora de serviço privado (§ 6º do art. 37 da CF).

2. A instituição hospitalar privada, prestadora de serviço público (SUS), responde objetivamente pela falha na prestação do serviço, configurada a negligência diagnóstica no pós-operatório (alta precoce) que subtraiu do paciente a chance real de tratamento de complicação grave (peritonite).

3. A pensão civil por ato ilícito (inciso II do art. 948 do CC) e o benefício previdenciário (INSS) são cumuláveis, dada a diversidade de natureza jurídica.

4. A seguradora denunciada que aceita a denunciação e não oferece resistência à lide secundária (regresso) não responde pelos honorários advocatícios em favor do denunciante.

5. É inadmissível o recurso adesivo interposto pelo réu quando inexiste recurso principal da parte adversa (autor), nos termos do § 1º do art. 997 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal: art. 37, § 6º. Código de Processo Civil: art. 98, § 3º; art. 370; art. 485, inciso VI; art. 997, § 1º. Código Civil: art. 948, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.027.633/SP (Tema 940). STJ, REsp n. 2.161.702/AM. STJ, REsp 1.677.083/SP. STJ, AgInt no AREsp 1.613.653 PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução do mérito em relação a André Luiz Picolli Mattar; conhecer do recurso de Chubb Seguros Brasil S.A. e a ele dar parcial provimento; e não conhecer do recurso adesivo de Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 000197.13.2017.8.08.0049

SESSÃO DIA: 17/3/2026

R E L A T Ó R I O

SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de
apelações cíveis
por meio das quais pretendem, André Luiz Picolli Mattar (ID 16468455), Chubb Seguros Brasil S.A. (ID 16468458) e Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (ID 16468465), ver reformada a sentença que, em sede de ação indenizatória, julgou procedente a pretensão autoral, condenando-os ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais e pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) do salário percebido pela vítima.

Irresignado, o primeiro apelante argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta, em síntese: (i) a ausência de nexo causal quanto à falha pós-operatória (fundamento da sentença), pois o paciente, após a alta, buscou atendimento em hospital diverso (Hospital Padre Máximo) e fora tratado por médico terceiro (Dr. Júlio César Barbosa), estranhos à lide; (ii) a inexistência de imperícia no ato cirúrgico, conforme atestado pelo laudo pericial, que confirmou a correta indicação, a ausência de complicações intraoperatórias e o uso de técnicas preventivas (teste com azul de metileno e técnica de Peterson); (iii) o óbito decorreu de risco inerente (fístula), previsto no termo de consentimento assinado, sendo o laudo do IML inconclusivo; (iv) subsidiariamente, alega julgamento ultra petita (quanto ao valor e termo final da pensão) e bis in idem (face ao recebimento de pensão pelo INSS).

Por sua vez, a segunda recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa para, no mérito, aduzir, em suma: (i) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a ausência de nexo causal e de falha na prestação do serviço hospitalar, pois o laudo pericial confirmou que todos os protocolos médicos foram seguidos, que a cirurgia é de alta complexidade e que o óbito decorreu de risco inerente (fístula), sobre o qual o paciente foi devidamente cientificado; (iii) subsidiariamente, a improcedência do pensionamento, pela ausência de prova de dependência econômica, e o afastamento da condenação em honorários na lide secundária (denunciação), por não ter oferecido resistência à denunciação do hospital segurado.

Finalmente, o Hospital apelante, em recurso adesivo, alega, em suma: (i) ausência de ilicitude e nexo causal, pois o laudo pericial confirmou que o laudo do IML não descreveu a existência de perfuração, dificultando saber qual complicação ocorreu; (ii) a perita atestou que não seria possível afirmar a presença de fezes na cavidade abdominal por exame clínico ou de imagem; (iii) o laudo também concluiu não ser possível afirmar que cirurgia de reoperação em tempo hábil evitaria o óbito; (iv) a equipe agiu dentro dos protocolos, tratando-se o evento de complicação inevitável.

Contrarrazões pelo desprovimento (IDs 16468468, 16468469 e 16468471).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA:-

Excelências boa noite, espero que estejam bem. A parte autora e recorrida que represento visa a manutenção da sentença que condenou os apelantes. Um ponto principal que o eminente Relator suscitou sobre eventual atendimento via SUS, até chamo a atenção de Vossas Excelências quanto aos documentos médicos de folhas 369 que suscitamos em contrarrazões, que indica que o atendimento foi em andar particular. Citei expressamente: em andar particular.

É uma pessoa jurídica de Direito Privado. Até na procuração do próprio hospital informa isso. Apesar dos recorrentes alegarem um suposto atendimento via SUS, o atendimento foi particular com base nos documentos médicos, o médico recorrente, foi contratado pelo hospital requerido e o referido hospital é uma pessoa jurídica de Direito Privado. A própria procuração cita isso. Não são entes públicos, não são servidores públicos. Até porque eventual remuneração direta não afasta a relação de consumo entre as partes. Precedentes do STJ e o artigo 17 do Código de Defesa Consumidor.

Mas como estou aproveitando para fazer umas pontuações, vou me adentrar um pouquinho aqui mesmo de forma breve. Esses autos visam uma questão de erro médico que resultou na morte do marido da parte autora, que represento, com fezes na cavidade abdominal. O paciente faleceu cinco dias após a cirurgia bariátrica, feita pelo recorrente, que é o André Luiz, nas dependências desse hospital.

Quando foi realizado esse exame cadavérico constatou-se a presença de fezes, junto a órgãos, vísceras e estrutura abdominal e a sentença apontou isso com base numa perícia judicial, que foi postulada pelos recorrentes.

A perícia afirmou expressamente o erro médico, foi comprovado por essa perícia, declarou que não existiu auxílio médico no pós-operatório e cito uma passagem pequena da perícia:
Qualidade da assistência médica prestada no pós-operatório contribuiu desfavoravelmente para o resultado do procedimento cirúrgico.

A sentença pontuou a conduta negligente por parte do médico e do hospital. Cientes da dor intermitente do paciente não adotaram nenhuma das medidas para investigar as causas, por isso que a sentença tem que ser mantida.

Um ponto interessante é que a perícia judicial informou que apesar das provas de “
arroto do paciente com odor de fezes”
exigia, tal posicionamento, uma conduta médico-hospitalar. Mas nada foi feito pelos recorrentes, nem pelo hospital e nem pelo médico. Imagina um paciente, com o devido respeito, um familiar, dentro de um hospital arrotando com odor de fezes. Imaginem o sofrimento do paciente e da autora. Inúmeras são as queixas de dor do paciente.

Os réus não fizeram nenhum exame. Deixaram o paciente agonizando conforme a perícia. Cito duas passagens também da perícia:
Não consta dos autos resultados de exame em pós-operatório realizados pelo Hospital Evangélico
. Outra passagem da resposta pericial:
Não consta nos autos exame clínico ou de imagem realizado ou solicitado pelo médico cirurgião
.

Juntamos precedentes nas nossas contrarrazões. Cito o número: 0024153-66.2018.8.08.0035 e o outro também. 0052653-21.2013.8.08.0035 para manutenção dessa sentença. E nesses precedentes de Vossas Excelências:
o laudo pericial produzido demonstra a existência do erro médio e o nexo de causalidade entre este e o óbito da vítima.

Pelos fundamentos, principalmente das contrarrazões e outros petitórios, pleiteamos a manutenção da sentença, manutenção da responsabilidade do médico, e manutenção dos ônus morais. Pensionamento e desemprego foram comprovados pela cópia da CTPS e as condenações devem ser mantidas. Foram comprovadas, não comportam reforma, inclusive majoração dos honorários. Agradeço.

*

V O T O

SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

APELAÇÕES

DE ANDRÉ LUIZ PICOLLI MATTAR

Preliminar de

Ilegitimidade Passiva

O apelante rgui, preliminarmente, a

ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que o ato médico questionado (cirurgia bariátrica) foi integralmente custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que atrairia a incidência do regime de responsabilidade civil do Estado (§ 6º do art. 37 da Constituição Federal).

A preliminar deve ser acolhida.

A definição da responsabilidade civil em casos de suposto erro médico exige, como premissa inafastável, a correta identificação do regime jurídico aplicável.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou nítida bifurcação entre os atendimentos privados (regidos pelo Código de Defesa do Consumidor) e aqueles prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde (regidos pelo Direito Público).

É incontroverso nos autos que o procedimento cirúrgico, embora realizado nas dependências de entidade hospitalar privada (Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim), fora

custeado por verbas públicas, caracterizando-se como prestação de serviço público de saúde.

Esta circunstância fática afasta, de plano, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois

o

Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso análogo, pacificou o entendimento de que os serviços de saúde custeados pelo SUS não configuram relação de consumo.

Como se depreende, a

ratio decidendi

do julgado assenta-se na distinção clássica entre serviços públicos
uti singuli

(remunerados por tarifa ou preço público, atraindo o CDC) e
uti universi

(prestados à coletividade de forma indivisível e custeados por impostos, como a saúde pública).

É de se conferir:

Direito administrativo. Recurso especial. Erro médico na rede pública de saúde. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consudmidor. Redistribuição do ônus da prova. Possibilidade. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto por Estado contra acórdão que aplicou a legislação consumerista em ação indenizatória por erro médico na rede pública de saúde, determinando a redistribuição do ônus probatório. II. Questão em discussão 2. Saber se a legislação consumerista é aplicável aos pedidos indenizatórios decorrentes de erro médico na rede pública de saúde e se é possível a redistribuição do ônus probatório. III. Razões de decidir 3. A legislação consumerista não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pois são serviços públicos indivisíveis e universais, financiados por arrecadação tributária, sem remuneração direta dos usuários. 4. A redistribuição do ônus probatório pode ser determinada quando há hipossuficiência técnica do paciente e o ente público possui melhores condições de produção probatória, mesmo sem a aplicação do CDC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido para afastar a incidência do CDC, mantendo-se a redistribuição do ônus probatório. (REsp n. 2.161.702/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Portanto, a ausência de remuneração direta paga pelo paciente (usuário) à entidade hospitalar descaracteriza a relação consumerista.

Nesse caso, a responsabilidade civil passa a ser disciplinada, com exclusividade, pela norma de Direito Público insculpida no § 6º artigo 37 da Constituição Federal:

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso

contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta arquitetura constitucional, o Hospital Evangélico amolda-se perfeitamente ao conceito de
"pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público"
, e o médico apelante, ao atuar em nome da entidade na execução do serviço delegado, equipara-se a "agente" para fins de responsabilidade civil .

Cabe frisar que a controvérsia sobre a legitimidade passiva do agente em ações desta natureza foi definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral, no julgamento do RE 1.027.633/SP (Tema 940), quando a Corte consolidou a "Teoria da Dupla Garantia", que estrutura a responsabilidade estatal: a primeira garantia é assegurada à vítima, permitindo-lhe acionar a entidade de maior solvabilidade (o Estado ou o hospital conveniado) sob o regime da responsabilidade objetiva; a segunda garantia é deferida ao agente público (ou equiparado), protegendo-o da ação direta do particular, o que poderia
"inibir o agente no desempenho das funções do cargo"
.

Nesse sentido, a Constituição reservou ao agente a responsabilidade subjetiva (dolo ou culpa), a ser exercida unicamente em via de regresso pela entidade pública que houver indenizado o terceiro.

A tese fixada no Tema 940 é inequívoca ao determinar a ilegitimidade do agente para a lide principal:

“
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato
[o agente], assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Dessa forma, a responsabilização do apelante, por eventual dolo ou culpa no atendimento prestado, somente poderá ser buscada em ação regressiva autônoma a ser ajuizada pelo Hospital Evangélico.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a preliminar

de ilegitimidade passiva
ad causam

e, em relação ao apelante, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

Em razão da extinção e da sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do apelante fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido pelo réu excluído), observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

APELAÇÃO DE CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

A seguradora apelante alega cerceamento de defesa, pois o juízo proferiu sentença sem a produção da prova oral (depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas) e sem a devida apreciação do pedido de esclarecimentos ao laudo pericial.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Como se sabe, o juiz, como destinatário final da prova (art. 370 do CPC), possui a faculdade de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, bem como de julgar antecipadamente a lide quando a matéria fática já estiver suficientemente esclarecida por prova técnica.

Na

hipótese, a controvérsia fática foi exaustivamente dirimida pela prova pericial (Laudos Periciais IDs 16468383 e 16468434), a qual se baseou na análise dos prontuários médicos da internação onde ocorreu a falha.

A sentença, com acerto, fundamentou a condenação na negligência ocorrida no pós-operatório imediato (a omissão em investigar os sintomas de dor persistente e odor fétido), tornando a prova oral e os esclarecimentos do
expert

totalmente

desnecessários para o deslinde da controvérsia.

Rejeito, pois, a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia meritória, no que tange à lide principal, à aferição da responsabilidade civil do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (segurado da apelante) pelo óbito do cônjuge da autora recorrida.

O acervo fático probatório revela que o esposo da apelada

foi submetido a cirurgia bariátrica (procedimento de alta complexidade) e, no pós-operatório imediato, apresentou quadro clínico que exigia investigação.

O cerne da responsabilidade civil emerge não do ato cirúrgico em si, mas do pós-operatório imediato, pois,

conforme atestado de forma categórica pela perita (ID 16468434), a análise do prontuário médico revela quadro clínico que demandava investigação urgente, registrando que o paciente
"reclamou

durante todo o tempo de dor mesmo após fazer todos os medicamentos prescritos"
.

A esse sintoma cardinal, aliavam-se outros relatos de "arroto" com "cheiro de fezes", sinais clássicos que, na prática médica, indicam complicação infecciosa abdominal grave, compatível com a fístula e a peritonite que, futuramente, se confirmaram como
causa mortis

(ID 16468443).

Apesar da exigência de vigilância intensiva no pós-operatório de cirurgia bariátrica, o hospital apelado manteve o paciente internado por aproximadamente 48 horas e, a despeito do preocupante quadro

clínico documentado (dor refratária e odor fétido), concedeu-lhe alta.

A sentença, de maneira acertada, consignou que a instituição negligenciou o

dever primário de cuidado, tendo em vista que, como atestou a própria perícia (ID 16468434),
"Não consta nos autos resultados de exames em pós-operatório, realizados no hospital Evangélico",

nem tampouco
"exame clínico ou de imagem realizado ou solicitado pelo médico Cirurgião"

para investigar a origem da dor.

A alta hospitalar, nesse contexto, não foi ato médico regular, mas a chancela de omissão diagnóstica grave.

O ponto central a ser enfrentado é a alegação da seguradora de que o evento (fístula e infecção) decorreu exclusivamente de “risco inerente” ao procedimento cirúrgico, o que afastaria o nexo causal.

Essa

tese, todavia, não encontra respaldo na prova técnica, na medida em que o

laudo pericial soube diferenciar, com precisão, o ato cirúrgico (onde os protocolos foram seguidos) da conduta pós-operatória.

Nesse sentido, a

responsabilidade imputada não decorre da existência da fístula (o risco inerente), mas da
negligência

em diagnosticá-la.

A sentença, portanto, destacou corretamente que
“
da conclusão [pericial] é possível extrair uma conduta negligente [...] que, mesmo ciente da dor intermitente do paciente, não adotou outras medidas para investigar as suas causas.”

Com efeito, a expert foi categórica ao concluir que
“
A qualidade da assistência médica prestada no pós-operatório, contribuiu desfavoravelmente para o resultado do procedimento cirúrgico.”

Cabe salientar que tal omissão diagnóstica atrai a aplicação da teoria da
perda de uma chance

(Théorie de la Perte d'une Chance), amplamente agasalhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp 1.677.083/SP). Afinal, a conduta negligente do hospital, ao não investigar os sintomas e conceder alta indevida, subtraiu do paciente a oportunidade real e séria de ser submetido a reoperação de urgência para tratamento da peritonite.

O dano indenizável, nesse viés, não é a morte em si, mas a frustração da possibilidade concreta de evitar o choque séptico e, por conseguinte, o óbito.

Sob esse aspecto, a omissão do hospital rompeu o nexo causal que se esperava da vigilância médica, respondendo a instituição pela chance perdida.

Quanto a

impugnação ao pensionamento, fundada na alegação de que a apelada exerce atividade laboral (demonstrado nos autos da ação trabalhista colacionada)

ou que recebe benefício do INSS, não merece amparo, já que a

jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a pensão civil, decorrente de ato ilícito (inciso II do art. 948 CC), possui natureza jurídica indenizatória, distinta da pensão previdenciária (natureza de seguro social), sendo, portanto, cumuláveis.

Ademais, o fato de a viúva exercer atividade remunerada não exime o causador do dano de reparar a perda da contribuição financeira advinda do cônjuge falecido, cuja dependência econômica no âmbito da unidade familiar é presumida.

Nesse contexto, restando comprovada a falha na prestação do serviço hospitalar (negligência diagnóstica), bem como o nexo causal entre esta omissão e a perda da chance concreta de tratamento da vítima, impõe-se a manutenção da sentença recorrida quanto à responsabilidade civil do segurado (Hospital).

Remanesce, por fim, a análise do pleito recursal da seguradora para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do denunciante (Hospital Evangélico) na lide secundária.

Nesse ponto, assiste razão à apelante, porquanto ao contestar a demanda, aceitou a denunciação e não ofereceu resistência à pretensão regressiva do hospital, limitando-se defender que a responsabilidade se desse nos termos e limites da apólice contratada.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO ÂMBITO DA LIDE SECUNDÁRIA, DESCABIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que, após a citação, não houve resistência da seguradora em integrar a lide secundária, sendo que a litisdenunciada aceitou tal condição, limitando-se a questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada.
2. Segundo o entendimento desta Corte, "não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso" (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1613653 PR 2019/0329516-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial

provimento para unicamente para afastar a condenação da seguradora apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na lide secundária (denunciação) em favor do denunciante Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.

APELAÇÃO ADESIVA DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O Hospital, réu na demanda, foi condenado solidariamente na sentença e não interpôs apelação no prazo comum, assim como a autora da ação.

Ocorre que, após a interposição dos recursos principais pelo corréu e pela seguradora denunciada, o apelante protocolou o presente recurso adesivo, indicando expressamente que a insurgência aderia à apelação da seguradora.

Pois bem. Como se sabe, o recurso adesivo, na lei processual civil, não é espécie recursal autônoma, senão forma de interposição subordinada, cuja admissibilidade depende de dois requisitos centrais: a
sucumbência recíproca
e a
existência de recurso principal interposto pela parte adversa
.

A disciplina do §1° do art. 997 do Código de Processo Civil é clara ao dispor:
“Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o
outro
.”

A interpretação teleológica e sistemática do dispositivo, consolidada na doutrina e na jurisprudência, é uníssona no sentido de que a expressão "o outro" se refere, restritivamente, ao polo antagônico da relação processual. Isso porque, a finalidade do instituto é permitir que a parte parcialmente satisfeita (que não recorreria autonomamente) possa reabrir a discussão sobre a matéria em que sucumbiu,
se, e somente se
, for provocada pelo inconformismo da parte contrária.

No caso, o "gatilho" para a interposição do recurso adesivo pelo Hospital (Réu) seria, impreterivelmente, a interposição de apelação pela autora, o que não ocorreu, razão pela qual operou a preclusão temporal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
não conheço
do recurso adesivo, por manifesta inadmissibilidade.

Por conseguinte, majoro os honorários em sede recursal em desfavor da instituição apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Respeitosamente peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes Pares,

Pedi
vista
dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida nos Recursos de APELAÇÃO CÍVEL (Id. 16468455, 16468458 e 16468465), interpostos por CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR e do Apelo Adesivo de HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, em face da SENTENÇA (Id. 16468443, integralizada no Id. 16468452) proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por ROSE REBOLI BRAMBILLA, cujo
decisum
julgou “
PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para: i) CONDENAR os réus ao pagamento de pensionamento mensal à autora, pela morte do cônjuge, equivalente a 2/3 do salário percebido pelo de cujus à época do óbito (2016), até o período em que completaria 72 (setenta e dois) anos. As quantias deverão ser atualizadas, com base na SELIC, desde o evento danoso; e ii) CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Diante da sucumbência, CONDENO os requeridos ao pagamento de custas e honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2° do CPC. Julgo, ainda, PROCEDENTE a denunciação da lide para condenar a denunciada ao pagamento da indenização, nos termos e limites da apólice firmada, com dedução de franquia eventualmente prevista. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Em face do princípio da sucumbência, condeno a denunciada ao pagamento das custas processuais e verba honorária em prol do patrono da denunciante, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valor a ser indenizado), nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil”.

Em seu Voto, o Eminente Desembargador Relator JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA fixou as seguintes premissas de julgamento: (I) conferiu provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
por ele suscitada, haja vista tratar-se de atendimento médico custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), aplicando o Tema de Repercussão Geral nº 940, do Excelso Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a Ação indenizatória deve ser proposta exclusivamente em face do Estado ou prestado de serviços públicos, e não contra o agente público; (II) conferiu parcial provimento ao Apelo da litisdenunciada CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, mantendo a condenação do Hospital Segurado pelos danos decorrentes de negligência médica no pós-operatório imediato, reformando a Sentença tão somente para afastar a condenação da Seguradora Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, em razão da ausência de resistência quanto à denunciação à lide; e, (III) não conheceu do RECURSO ADESIVO interposto pelo HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, diante da ausência de interposição de Recurso Principal pela Parte
ex
adversa (ROSE REBOLI BRAMBILLA).

Ao que se depreende dos autos, ROSE REBOLI BRAMBILLA ajuizou a presente demanda indenizatória em face de HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR, com posterior deferimento de denunciação da lide à CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, em razão de suposto erro médico pós cirurgia bariátrica que culminou no falecimento de seu marido, ACRISON MARTINS REBULI.

I - RECURSO DE APELAÇÃO DE ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR

De início, sustenta o Recorrente que “
todo o atendimento prestado pelo Requerido se deu através do Sistema Único de Saúde, como se pode ver através do prontuário médico de forma que não houve qualquer contraprestação nem por parte do paciente, nem de sua esposa, ora Recorrida”.

Nesse sentido, alega que “
no precedente vinculante consubstanciado no Tema/Repercussão Geral n.º 940 pelo e. Supremo Tribunal Federal, em se tratando de funcionário em exercício público, temos que o contestante é parte ilegítima para responder a presente ação”.

Por sua vez, a Recorrida defende a legitimidade passiva do médico, tendo em vista que foi contratado por Hospital Privado, com atendimento no andar particular.

Após detido exame dos autos, verifico que a tese recursal encontra amparo na jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris: “O médico particular remunerado com verbas repassadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o fornecimento de exames equipara-se a agente público na ação de improbidade administrativa, exercendo função pública delegada. Nesse sentido: REsp n. 495.933/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/3/2004, DJ de 19/4/2004”
(STJ - AgInt no REsp: 1778796 MG 2016/0182462-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022).

No mesmo sentido é firme a orientação jurisprudencial dos Tribunais Pátrios,
verbatim:

EMENTA: Agravo de instrumento. Ação indenizatória. Erro médico. Cirurgia realizada em hospital privado, conveniado ao SUS . Decisão que reconheceu ilegitimidade passiva do médico. Tema 940 do Supremo Tribunal Federal. Incidência no caso concreto. Agente público não tem legitimidade passiva em ações de reparação por danos causados no exercício da atividade pública . Ao prestar atendimento a pacientes do SUS, a agravante caracteriza-se como pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Como consequência, ao realizar esses atendimentos, seus prepostos revestem-se da qualidade de agentes públicos. Apuração de negligência, imprudência ou imperícia do médico, para fins de caracterização da responsabilidade do hospital, independe da participação do profissional neste processo. Assegurado direito de regresso em ação autônoma . Prestígio à celeridade processual, evitando-se instauração de lides secundárias. Agravo não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20898170720248260000 Catanduva, Relator.: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 11/09/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - HOSPITAL PARTICULAR - ATENDIMENTO PELO SUS -ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO - TEMA 940 DO STF. A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (Tema 940/STF, RE nº 1 .027.633).

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 20183988420248130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024)

A propósito, assim também já decidiu esta Egrégia Primeira Câmara Cível,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO . ATUAÇÃO POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU DA ENTIDADE CONVENIADA. DIREITO DE REGRESSO . PROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a inclusão do agravante, Edgar Zambrana Morales, no polo passivo da ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico durante parto realizado no Hospital São Vicente de Paulo, conveniado ao SUS. II . Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar a legitimidade passiva do médico agravante para responder diretamente à ação de indenização por erro médico ocorrido em hospital conveniado ao SUS. III. Razões de decidir O art. 37, § 6º, da CF/1988 dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa . O STF, no julgamento do Tema 940, consolidou entendimento de que a ação indenizatória deve ser ajuizada contra o Estado ou a entidade prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o agente público que praticou o ato, ressalvado o direito de regresso. No caso concreto, a responsabilidade pelo atendimento prestado no hospital conveniado ao SUS é da Administração Pública ou da entidade gestora, o que afasta a legitimidade passiva do agravante. IV. Dispositivo e tese Agravo conhecido e provido para excluir Edgar Zambrana Morales do polo passivo da ação . Tese de julgamento: “Nos casos de erro médico ocorrido em hospital conveniado ao SUS, a responsabilidade recai sobre a Administração Pública ou sobre a entidade prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o profissional de saúde que atuou no atendimento, ressalvado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.”.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50177959520248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Cível)

Em assim sendo, ainda que o Hospital em que prestado o atendimento médico ao marido da Recorrida seja privado, e a cirurgia tenha sido realizada em andar particular, é incontroverso que o
de cujus
foi atendido no âmbito do Sistema Único de Saúde, razão pela qual exsurge a ilegitimidade passiva do Médico Recorrente, porquanto se equipara a agente público neste caso, atraindo a aplicação do Tema de Repercussão Geral 940, do Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe: “
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

II- RECURSO DE APELAÇÃO DE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

No que tange à
preliminar de cerceamento de defesa
por indeferimento da prova testemunhal, depoimento pessoal, expedição de ofício e documental, é cediço, na esteira da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção
." (REsp 1.175.616/MT, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/3/2011)” (
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp 1620917/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 21/09/2017).

Na espécie, considerando que os pontos controvertidos da demanda envolvem uma análise detalhada das condições médicas, dos procedimentos clínicos e, por fim, das causas de óbito do marido da Recorrida, que são intrinsecamente complexos e exigem conhecimento especializado, conclui-se que a
prova pericial médica
se revela a mais adequada e pertinente ao julgamento da demanda, tanto é assim que sua produção foi deferida pelo Juízo
a quo
, porém, a conclusão do Perito não se revelou favorável ao Hospital Segurado pela Recorrente.

Nestes termos, não se identifica qualquer pertinência na produção de outros tipos de prova como defendido pela Recorrente, sendo desnecessária, por conseguinte, a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal, expedição de ofício e documentos, cujas percepções não iriam se sobrepor à análise técnico-científica do quadro clínico e dos atendimentos prestados ao Paciente, razão pela qual impõe-se afastar a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao
mérito
, a demanda trata de suposto erro médico cometido contra ACRISON MARTINS REBULI, que veio a falecer cinco dias após a realização de cirurgia bariátrica realizada pelo Dr. ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR, nas dependências do HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, sendo constatada a presença de fezes juntos aos órgãos, vísceras e na estrutura abdominal do
de cujus.

Com efeito, a
Sentença
recorrida se respaldou adequadamente na
prova pericial
produzida, da qual foi “
possível extrair uma conduta negligente por parte do médico e do hospital que, mesmo ciente da dor intermitente do paciente, não adotou outras medidas para investigar as suas causas”,
tendo a Perita ressaltado que “
A qualidade da assistência médica prestada no pós-operatório, contribuiu desfavoravelmente para o resultado do procedimento cirúrgico”.

Nesse panorama, não merece reparos o comando sentencial, quanto a responsabilidade da Recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e pensionamento mensal equivalente a 2/3 do salário percebido pelo
de cujus
à época do óbito, até o período em que completaria 72 (setenta e dois) anos.

No que pertine à pretensão de exclusão dos
honorários advocatícios sucumbenciais
, merece amparo a tese recursal, na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis: “Segundo o entendimento desta Corte, "não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso" (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)." (REsp n. 1.591.178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1613653 PR 2019/0329516-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

In casu,
após o deferimento de denunciação da lide à CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, a Seguradora não opôs resistência ao ingresso na relação jurídica, tendo apresentado Contestação, na qual sustentou que a sua responsabilidade deve se limitar aos valores estabelecidos na Apólice e que não houve erro médico, razão pela qual não há que se falar em condenação por honorários sucumbenciais.

III - APELAÇÃO ADESIVA DE HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Em relação ao Apelo Adesivo manejado pelo HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, também não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento firmado pelo Eminente Desembargador Relator acerca do juízo pelo
não conhecimento do Recurso de Apelação Adesiva
.

Isto porque, conforme disposição do artigo 997, §1º, do Código de Processo Civil, o
Recurso Adesivo
pode ser interposto no caso de sucumbência recíproca e pela Parte adversa.

A esse respeito, confira-se o precedente deste Egrégio Tribunal Estadual de Justiça,
verbo ad verbum:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. APELO ADESIVO DE LITISCONSORTE PASSIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA . PRESCRIÇÃO REJEITADA. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Apelo adesivo manejado por litisconsorte do apelante principal em afronta ao texto do art. 997, § 1º do CPC, que é claro em determinar que o recurso adesivo pertence ao recorrido adverso da ação. Ausentes indispensáveis pressupostos intrínsecos e cumulativos da adesão - sucumbência recíproca e interposição de recurso principal pela parte contrária -, vislumbra-se de ofício hipótese de inadmissão.

II. O prazo prescricional da responsabilidade civil contratual é o decenal. Inteligência do art. 205 CC . Precedentes do STJ. Ciência inequívoca em setembro/2014 do prejuízo sofrido. Incidência do princípio da actio nata e afastada a alegação de prescrição.

III . Apelante mandatária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que agiu com diligência, cumprindo seus deveres legais e contratuais – portanto, incursa na falha da prestação dos serviços à luz dos deveres do art. 723 CC. Responsabilidade configurada.

IV . Recolhimento indevido e extravio de documentos pertencentes ao apelado (contrato de promessa de compra/venda e recibos dos pagamentos efetuados), pela apelante mandatária. Ato incompatível com a boa-fé na execução e na conclusão do contrato.

V. Promitente vendedor que, ao vender a outrem imóvel adquirido e pago pelo apelado, incorre em inadimplemento da obrigação de promessa de venda assumida.

VI. Recurso de JOSÉ CARLOS FERREIRA não conhecido. Recurso de G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP conhecido e desprovido. Sentença mantida .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006435-27.2016.8.08 .0035, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível).

A jurisprudência pátria perfilha da mesma orientação,
in litteris:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ATROPELAMENTO EM RODOVIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DA LIDE PRINCIPAL E PARCIALMENTE PROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA . 1. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO RECURSO ADESIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RELAÇÕES AUTÔNOMAS ENTRE A AUTORA E CADA UM DOS CORRÉUS . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES RECORRENTES NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE ADERIR AO APELO INTERPOSTO PELO PROCURADOR DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA PARA DISCUTIR RELAÇÃO ESTABELECIDA COM OUTRA CORRÉ. EXEGESE DO ARTIGO 997, § 1º, CPC. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO . 2. LIDE SECUNDÁRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA RÉ . LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA DENUNCIANTE. EXEGESE DO ARTIGO 129, CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA SEGURADORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO . 3. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR 00021299420188160108 Mandaguaçu, Relator.: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 01/09/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2024).

EMENTA: ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. REQUISITOS. LITISCONSÓRCIO . RECURSO ADESIVO INTERPOSTO JUNTO A APELAÇÃO DOS CORRÉUS. INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARTES ADVERSAS (AUTOR E RÉU) . AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO. 1. A interposição do recurso adesivo deve observar o preenchimento de dois requisitos: sucumbência recíproca entre as partes (autor/réu) e a existência de insurgência anterior da parte adversa, nos termos do art . 997, § 1º do CPC. 2. É incabível o manejo de recurso adesivo por litisconsorte passivo ao apelo dos demais réus, quando inexiste sucumbência recíproca entre ele e os que figuram no polo ativo da demanda, que obtiveram vitória integral em relação aos seus pedidos e não se insurgiram contra a sentença. Essa manobra permitiria novas chances para recorrer e revela verdadeira tentativa de rediscutir matéria não impugnada por recurso independente no momento oportuno . 3. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. 4. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida . Recurso adesivo não conhecido. Apelação cível conhecida e desprovida.

(TJ-DF 20160610006598 DF 0000644-94.2016 .8.07.0006, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/06/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/07/2018. Pág .: 479/490).

Isto posto, reúno compreensão no sentido de acompanhar o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para: (I) conferir provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
por ele suscitada; (II) conferiu parcial provimento ao Apelo da Litisdenunciada CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, tão somente para afastar a condenação da Seguradora Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária e, (III) não conhecer do RECURSO ADESIVO interposto pelo HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA :-

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
DE
ANDRÉ LUIZ PICOLLI MATTAR

Preliminar
de
Ilegitimidade Passiva

O apelante argui, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que o ato médico questionado (cirurgia bariátrica) fora integralmente custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que atrairia a incidência do regime de responsabilidade civil do Estado (§ 6º do art. 37 da Constituição Federal).

A preliminar deve ser acolhida.

A definição da responsabilidade civil em casos de suposto erro médico exige, como premissa inafastável, a correta identificação do regime jurídico aplicável.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou nítida bifurcação entre os atendimentos privados (regidos pelo Código de Defesa do Consumidor) e aqueles prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde (regidos pelo Direito Público).

É incontroverso nos autos que o procedimento cirúrgico, embora realizado nas dependências de entidade hospitalar privada (Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim), fora custeado por verbas públicas, caracterizando-se como prestação de serviço público de saúde.

Tal circunstância fática afasta, de plano, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar caso análogo, pacificou o entendimento de que os serviços de saúde custeados pelo SUS não configuram relação de consumo.

Como se depreende, assenta-se a
ratio decidendi
do julgado na distinção clássica entre serviços públicos
uti singuli
(remunerados por tarifa ou preço público, atraindo o CDC) e
uti universi
(prestados à coletividade de forma indivisível e custeados por impostos, como a saúde pública).

É de se conferir:

Direito administrativo. Recurso especial. Erro médico na rede pública de saúde. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Redistribuição do ônus da prova. Possibilidade. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto por Estado contra acórdão que aplicou a legislação consumerista em ação indenizatória por erro médico na rede pública de saúde, determinando a redistribuição do ônus probatório. II. Questão em discussão 2. Saber se a legislação consumerista é aplicável aos pedidos indenizatórios decorrentes de erro médico na rede pública de saúde e se é possível a redistribuição do ônus probatório. III. Razões de decidir 3. A legislação consumerista não se aplica aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pois são serviços públicos indivisíveis e universais, financiados por arrecadação tributária, sem remuneração direta dos usuários. 4. A redistribuição do ônus probatório pode ser determinada quando há hipossuficiência técnica do paciente e o ente público possui melhores condições de produção probatória, mesmo sem a aplicação do CDC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido para afastar a incidência do CDC, mantendo-se a redistribuição do ônus probatório. (REsp n. 2.161.702/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Portanto, a ausência de remuneração direta paga pelo paciente (usuário) à entidade hospitalar descaracteriza a relação consumerista.

Nesse caso, a responsabilidade civil passa a ser disciplinada, com exclusividade, pela norma de Direito Público insculpida no § 6º artigo 37 da Constituição Federal:

Art. 37, § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Nesta arquitetura constitucional, amolda-se o Hospital Evangélico perfeitamente ao conceito de
"pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público"
, e o médico apelante, ao atuar em nome da entidade na execução do serviço delegado, equipara-se a "agente" para fins de responsabilidade civil .

Cabe frisar que a controvérsia sobre a legitimidade passiva do agente em ações desta natureza fora definitivamente resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de Repercussão Geral, no julgamento do RE 1.027.633/SP (Tema 940), quando a Corte consolidou a "Teoria da Dupla Garantia", que estrutura a responsabilidade estatal: a primeira garantia é assegurada à vítima, permitindo-lhe acionar a entidade de maior solvabilidade (o Estado ou o hospital conveniado) sob o regime da responsabilidade objetiva; a segunda garantia é deferida ao agente público (ou equiparado), protegendo-o da ação direta do particular, o que poderia
"inibir o agente no desempenho das funções do cargo"
.

Nesse sentido, a Constituição reservou ao agente a responsabilidade subjetiva (dolo ou culpa), a ser exercida unicamente em via de regresso pela entidade pública que houver indenizado o terceiro.

A tese fixada no Tema 940 é inequívoca ao determinar a ilegitimidade do agente para a lide principal:

“
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato
[o agente], assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Dessa forma, a responsabilização do apelante, por eventual dolo ou culpa no atendimento prestado, somente poderá ser buscada em ação regressiva autônoma a ser ajuizada pelo Hospital Evangélico.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e, em relação ao apelante, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil.

Em razão da extinção e da sucumbência da autora, condeno-a ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do apelante fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido pelo réu excluído), observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

APELAÇÃO DE
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

Preliminar de Cerceamento de Defesa

A seguradora apelante alega cerceamento de defesa, pois o juízo proferiu sentença sem a produção da prova oral (depoimento pessoal da autora e oitiva de testemunhas) e sem a devida apreciação do pedido de esclarecimentos ao laudo pericial.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Como se sabe, o juiz, como destinatário final da prova (art. 370 do CPC), possui a faculdade de indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, bem como de julgar antecipadamente a lide quando a matéria fática já estiver suficientemente esclarecida por prova técnica.

Na hipótese, a controvérsia fática logrou ser exaustivamente dirimida pela prova pericial (Laudos Periciais IDs 16468383 e 16468434), a qual se baseou na análise dos prontuários médicos da internação onde ocorreu a falha.

A sentença, com acerto, fundamentou a condenação na negligência ocorrida no pós-operatório imediato (a omissão em investigar os sintomas de dor persistente e odor fétido), tornando a prova oral e os esclarecimentos do
expert
totalmente desnecessários para o deslinde da controvérsia.

Rejeito, pois, a preliminar.

Mérito

Cinge-se a controvérsia meritória, no que tange à lide principal, à aferição da responsabilidade civil do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (segurado da apelante) pelo óbito do cônjuge da autora recorrida.

O acervo fático probatório revela ter sido o esposo da apelada submetido a cirurgia bariátrica (procedimento de alta complexidade) e, no pós-operatório imediato, apresentou quadro clínico que exigia investigação.

O cerne da responsabilidade civil emerge não do ato cirúrgico em si, mas do pós-operatório imediato, pois, conforme atestado de forma categórica pela perita (ID 16468434), a análise do prontuário médico revela quadro clínico que demandava investigação urgente, registrando que o paciente
"reclam
ou
durante todo o tempo de dor mesmo após fazer todos os medicamentos prescritos"
.

A esse sintoma cardinal, aliavam-se outros relatos de "arroto" com "cheiro de fezes", sinais clássicos que, na prática médica, indicam complicação infecciosa abdominal grave, compatível com a fístula e a peritonite que, futuramente, se confirmaram como
causa mortis
(ID 16468443).

Apesar da exigência de vigilância intensiva no pós-operatório de cirurgia bariátrica, o hospital apelado manteve o paciente internado por aproximadamente 48 horas e, a despeito do preocupante quadro clínico documentado (dor refratária e odor fétido), concedeu-lhe alta.

A sentença, de maneira acertada, consignou que a instituição negligenciou o dever primário de cuidado, tendo em vista que, como atestado pela própria perícia (ID 16468434),
"Não consta nos autos resultados de exames em pós-operatório, realizados no hospital Evangélico",
nem tampouco
"exame clínico ou de imagem realizado ou solicitado pelo médico Cirurgião"
para investigar a origem da dor.

A alta hospitalar, nesse contexto, além de configurar ato médico não regular, chancela de omissão diagnóstica grave.

O ponto central a ser enfrentado é a alegação da seguradora de que o evento (fístula e infecção) decorreu exclusivamente de “risco inerente” ao procedimento cirúrgico, o que afastaria o nexo causal.

Essa tese, todavia, não encontra respaldo na prova técnica, na medida em que o laudo pericial soube diferenciar, com precisão, o ato cirúrgico (onde os protocolos foram seguidos) da conduta pós-operatória.

Nesse sentido, a responsabilidade imputada não decorre da existência da fístula (o risco inerente), mas da
negligência
em diagnosticá-la.

A sentença, portanto, destacou corretamente que
“da conclusão [pericial] é possível extrair uma conduta negligente [...] que, mesmo ciente da dor intermitente do paciente, não adotou outras medidas para investigar as suas causas.”

Com efeito, a expert fora categórica ao concluir:
“
A qualidade da assistência médica prestada no pós-operatório, contribuiu desfavoravelmente para o resultado do procedimento cirúrgico.”

Cabe salientar que tal omissão diagnóstica atrai a aplicação da teoria da
perda de uma chance
(Théorie de la Perte d'une Chance), amplamente agasalhada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp 1.677.083/SP).

Afinal, a conduta negligente do hospital, ao não investigar os sintomas e conceder alta indevida, subtraiu do paciente a oportunidade real e séria de ser submetido a reoperação de urgência para tratamento da peritonite.

O dano indenizável, nesse viés, não é a morte em si, mas a frustração da possibilidade concreta de evitar o choque séptico e, por conseguinte, o óbito.

Sob esse aspecto, a omissão do hospital rompeu o nexo causal que se esperava da vigilância médica, respondendo a instituição pela chance perdida.

Quanto a impugnação ao pensionamento, fundada na alegação de que a apelada exerce atividade laboral (demonstrado nos autos da ação trabalhista colacionada) ou que recebe benefício do INSS, não merece amparo, já que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a pensão civil, decorrente de ato ilícito (inciso II do art. 948 CC), possui natureza jurídica indenizatória, distinta da pensão previdenciária (natureza de seguro social), sendo, portanto, cumuláveis.

Ademais, o fato de a viúva exercer atividade remunerada não exime o causador do dano de reparar a perda da contribuição financeira advinda do cônjuge falecido, cuja dependência econômica no âmbito da unidade familiar é presumida.

Nesse contexto, restando comprovada a falha na prestação do serviço hospitalar (negligência diagnóstica), bem como o nexo causal entre esta omissão e a perda da chance concreta de tratamento da vítima, impõe-se a manutenção da sentença recorrida quanto à responsabilidade civil do segurado (Hospital).

Remanesce, por fim, a análise do pleito recursal da seguradora para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do denunciante (Hospital Evangélico) na lide secundária.

Nesse ponto, assiste razão à apelante, porquanto ao contestar a demanda, aceitou a denunciação e não ofereceu resistência à pretensão regressiva do hospital, limitando-se defender que a responsabilidade se desse nos termos e limites da apólice contratada.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, NO ÂMBITO DA LIDE SECUNDÁRIA, DESCABIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que, após a citação, não houve resistência da seguradora em integrar a lide secundária, sendo que a litisdenunciada aceitou tal condição, limitando-se a questionar o alcance da cobertura referente aos danos morais na apólice contratada.
2. Segundo o entendimento desta Corte, "não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso" (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020).
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1613653 PR 2019/0329516-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
dou parcial

provimento para unicamente para afastar a condenação da seguradora apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência na lide secundária (denunciação) em favor do denunciante Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim.

APELAÇÃO ADESIVA DO HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

O Hospital, réu na demanda, condenado solidariamente na sentença, não interpôs apelação no prazo comum, assim como a autora da ação.

Ocorre que, após a interposição dos recursos principais pelo corréu e pela seguradora denunciada, o apelante protocolou o presente recurso adesivo, indicando expressamente que a insurgência aderia à apelação da seguradora.

Pois bem. Como se sabe, o recurso adesivo, na lei processual civil, não é espécie recursal autônoma, senão forma de interposição subordinada, cuja admissibilidade depende de dois requisitos centrais: a
sucumbência recíproca
e a
existência de recurso principal interposto pela parte
adversa
.

A disciplina do §1° do art. 997 do Código de Processo Civil é clara ao dispor:
“Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o
outro
.”

A interpretação teleológica e sistemática do dispositivo, consolidada na doutrina e na jurisprudência, é uníssona no sentido de que a expressão "o outro" se refere, restritivamente, ao polo antagônico da relação processual. Isso porque, a finalidade do instituto é permitir que a parte parcialmente satisfeita (que não recorreria autonomamente) possa reabrir a discussão sobre a matéria em que sucumbiu,
se, e somente se
, for provocada pelo inconformismo da parte contrária.

No caso, o "gatilho" para a interposição do recurso adesivo pelo Hospital (Réu) seria, impreterivelmente, a interposição de apelação pela autora, o que não ocorreu, razão pela qual operou a preclusão temporal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
não conheço
do recurso adesivo, por manifesta inadmissibilidade.

Por conseguinte, majoro os honorários em sede recursal em desfavor da instituição apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000197-13.2017.8.08.0049

RECORRENTES: HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CHUBB SEGUROS BRASIL S/A e ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR

Advogados: ROBSON LOUZADA TEIXEIRA - OAB ES5320-A, GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - OAB RJ107157-S e RAQUEL TORTORELLI FABBRI - OAB SP291463

RECORRIDA: ROSE REBOLI BRAMBILLA

Advogado: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - OAB ES6639-A

Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi
vista
dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida nos Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 16468455, 16468458 e 16468465), interpostos por
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR e do Apelo Adesivo de HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
em face da
SENTENÇA
(Id. 16468443, integralizada no Id. 16468452) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,
nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada por
ROSE REBOLI BRAMBILLA
, cujo
decisum
julgou
“PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para: i) CONDENAR os réus ao pagamento de pensionamento mensal à autora, pela morte do cônjuge, equivalente a 2/3 do salário percebido pelo de cujus à época do óbito (2016), até o período em que completaria 72 (setenta e dois) anos. As quantias deverão ser atualizadas, com base na SELIC, desde o evento danoso; e ii) CONDENAR os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Diante da sucumbência, CONDENO os requeridos ao pagamento de custas e honorários, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 2° do CPC. Julgo, ainda, PROCEDENTE a denunciação da lide para condenar a denunciada ao pagamento da indenização, nos termos e limites da apólice firmada, com dedução de franquia eventualmente prevista. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. Em face do princípio da sucumbência, condeno a denunciada ao pagamento das custas processuais e verba honorária em prol do patrono da denunciante, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valor a ser indenizado), nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil”.

Em seu Voto, o
Eminente Desembargador Relator JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
fixou as seguintes premissas de julgamento:
(I)
conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR
, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
por ele suscitada, haja vista tratar-se de atendimento médico custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), aplicando o
Tema de Repercussão Geral nº 940, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, segundo o qual a Ação indenizatória deve ser proposta exclusivamente em face do Estado ou prestado de serviços públicos, e não contra o agente público;
(II)
conferiu parcial provimento ao Apelo da litisdenunciada
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
, mantendo a condenação do Hospital Segurado pelos danos decorrentes de negligência médica no pós-operatório imediato, reformando a
Sentença
tão somente para afastar a condenação da Seguradora Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária, em razão da ausência de resistência quanto à denunciação à lide; e,
(III)
não conheceu do
RECURSO ADESIVO
interposto pelo
HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, diante da ausência de interposição de Recurso Principal pela Parte
ex
adversa (
ROSE REBOLI BRAMBILLA
).

Ao que se depreende dos autos,
ROSE REBOLI BRAMBILLA
ajuizou a presente demanda indenizatória em face de
HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR,
com posterior deferimento de denunciação da lide à
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A,
em razão de suposto erro médico pós cirurgia bariátrica que culminou no falecimento de seu marido,
ACRISON MARTINS REBULI.

I - RECURSO DE APE
LAÇÃO

DE

ANDRÉ
LUIZ PICOLI MATTAR

De início, sustenta o Recorrente que
“todo o atendimento prestado pelo Requerido se deu através do Sistema Único de Saúde, como se pode ver através do prontuário médico de forma que não houve qualquer contraprestação nem por parte do paciente, nem de sua esposa, ora Recorrida”.

Nesse sentido, alega que
“no precedente vinculante consubstanciado no Tema/Repercussão Geral n.º 940 pelo e. Supremo Tribunal Federal, em se tratando de funcionário em exercício público, temos que o contestante é parte ilegítima para responder a presente ação”.

Por sua vez, a Recorrida defende a legitimidade passiva do médico, tendo em vista que foi contratado por Hospital Privado, com atendimento no andar particular.

Após detido exame dos autos, verifico que a tese recursal encontra amparo na jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in litteris: “O médico particular remunerado com verbas repassadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o fornecimento de exames equipara-se a agente público na ação de improbidade administrativa, exercendo função pública delegada. Nesse sentido: REsp n. 495.933/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16/3/2004, DJ de 19/4/2004”
(
STJ -
AgInt no REsp: 1778796 MG 2016/0182462-0, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022).

No mesmo sentido é firme a orientação jurisprudencial dos Tribunais Pátrios,
verbatim:

EMENTA:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória.
Erro médico. Cirurgia realizada em hospital privado, conveniado ao SUS . Decisão que reconheceu ilegitimidade passiva do médico. Tema 940 do Supremo Tribunal Federal. Incidência no caso concreto. Agente público não tem legitimidade passiva em ações de reparação por danos causados no exercício da atividade pública . Ao prestar atendimento a pacientes do SUS, a agravante caracteriza-se como pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Como consequência, ao realizar esses atendimentos, seus prepostos revestem-se da qualidade de agentes públicos.
Apuração de negligência, imprudência ou imperícia do médico, para fins de caracterização da responsabilidade do hospital, independe da participação do profissional neste processo. Assegurado direito de regresso em ação autônoma . Prestígio à celeridade processual, evitando-se instauração de lides secundárias. Agravo não provido.

(
TJ-SP
- Agravo de Instrumento: 20898170720248260000 Catanduva, Relator.: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 11/09/2024, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - ERRO MÉDICO - HOSPITAL PARTICULAR - ATENDIMENTO PELO SUS -ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO - TEMA 940 DO STF.
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (Tema 940/STF, RE nº 1 .027.633).

(
TJ-MG
- Agravo de Instrumento: 20183988420248130000, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2024)

A propósito, assim também já decidiu esta
Egrégia Primeira Câmara Cível,
in verbis:

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO . ATUAÇÃO POR MEIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU DA ENTIDADE CONVENIADA.
DIREITO DE REGRESSO . PROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a inclusão do agravante, Edgar Zambrana Morales, no polo passivo da ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de suposto erro médico durante parto realizado no Hospital São Vicente de Paulo, conveniado ao SUS. II . Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar a legitimidade passiva do médico agravante para responder diretamente à ação de indenização por erro médico ocorrido em hospital conveniado ao SUS. III. Razões de decidir O art. 37, § 6º, da CF/1988 dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa . O STF, no julgamento do Tema 940, consolidou entendimento de que a ação indenizatória deve ser ajuizada contra o Estado ou a entidade prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o agente público que praticou o ato, ressalvado o direito de regresso. No caso concreto, a responsabilidade pelo atendimento prestado no hospital conveniado ao SUS é da Administração Pública ou da entidade gestora, o que afasta a legitimidade passiva do agravante. IV. Dispositivo e tese Agravo conhecido e provido para excluir Edgar Zambrana Morales do polo passivo da ação . Tese de julgamento: “Nos casos de erro médico ocorrido em hospital conveniado ao SUS, a responsabilidade recai sobre a Administração Pública ou sobre a entidade prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o profissional de saúde que atuou no atendimento, ressalvado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.”.

(
TJ-ES
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50177959520248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 23/04/2025, 1ª Câmara Cível)

Em assim sendo, ainda que o Hospital em que prestado o atendimento médico ao marido da Recorrida seja privado, e a cirurgia tenha sido realizada em andar particular, é incontroverso que o
de cujus
foi atendido no âmbito do Sistema Único de Saúde, razão pela qual exsurge a ilegitimidade passiva do Médico Recorrente, porquanto se equipara a agente público neste caso, atraindo a aplicação do
Tema de Repercussão Geral 940, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
que dispõe:
“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

II- RECURSO DE APELAÇÃO DE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A

No que tange à
preliminar de cerceamento de defesa
por indeferimento da prova testemunhal, depoimento pessoal, expedição de ofício e documental,
é cediço, na esteira da orientação do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
no sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que
o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção
." (REsp 1.175.616/MT, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/3/2011)” (
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp 1620917/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 21/09/2017).

Na espécie, considerando que os pontos controvertidos da demanda envolvem uma análise detalhada das condições médicas, dos procedimentos clínicos e, por fim, das causas de óbito do marido da Recorrida, que são intrinsecamente complexos e exigem conhecimento especializado, conclui-se que a
prova pericial médica
se revela a mais adequada e pertinente ao julgamento da demanda,
tanto é assim que sua produção foi deferida pelo Juízo
a quo
, porém, a conclusão do Perito não se revelou favorável ao Hospital Segurado pela Recorrente
.

Nestes termos, não se identifica qualquer pertinência na produção de outros tipos de prova como defendido pela Recorrente, sendo desnecessária, por conseguinte, a oitiva de testemunhas, depoimento pessoal, expedição de ofício e documentos, cujas percepções não iriam se sobrepor à análise técnico-científica do quadro clínico e dos atendimentos prestados ao Paciente, razão pela qual impõe-se afastar a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao
mérito
, a demanda trata de suposto erro médico cometido contra
ACRISON MARTINS REBULI,
que veio a falecer cinco dias após a realização de cirurgia bariátrica realizada pelo
Dr.
ANDRÉ
LUIZ PICOLI MATTAR,
nas dependências do
HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
sendo constatada a presença de fezes juntos aos órgãos, vísceras e na estrutura abdominal do
de cujus.

Com efeito, a
Sentença
recorrida se respaldou adequadamente na
prova pericial
produzida, da qual foi
“possível extrair uma conduta negligente por parte do médico e do hospital que, mesmo ciente da dor intermitente do paciente, não adotou outras medidas para investigar as suas causas”,
tendo a Perita ressaltado que
“A qualidade da assistência médica prestada no pós-operatório, contribuiu desfavoravelmente para o resultado do procedimento cirúrgico”.

Nesse panorama, não merece reparos o comando sentencial, quanto a responsabilidade da Recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e pensionamento mensal equivalente a 2/3 do salário percebido pelo
de cujus
à época do óbito, até o período em que completaria 72 (setenta e dois) anos.

No que pertine à pretensão de exclusão dos
honorários advocatícios sucumbenciais
, merece amparo a tese recursal, na esteira da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis: “Segundo o entendimento desta Corte, "não é cabível a condenação em honorários, na hipótese em que a denunciada não oferece resistência à relação jurídica de regresso" (AgInt no AREsp 1.378.409/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)." (REsp n. 1.591.178/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 2/5/2017)”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1613653 PR 2019/0329516-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

In casu,
após o deferimento de denunciação da lide à
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A,
a Seguradora não opôs resistência ao ingresso na relação jurídica, tendo apresentado
Contestação
, na qual sustentou que a sua responsabilidade deve se limitar aos valores estabelecidos na Apólice e que não houve erro médico, razão pela qual não há que se falar em condenação por honorários sucumbenciais.

III - APELAÇÃO ADESIVA DE HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Em relação ao Apelo Adesivo manejado pelo
HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
também não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento firmado pelo
Eminente Desembargador Relator
acerca do juízo pelo
não conhecimento do Recurso de Apelação Adesiva
.

Isto porque, conforme disposição do
artigo 997, §1º, do Código de Processo Civil,
o
Recurso Adesivo
pode ser interposto no caso de
sucumbência recíproca
e pela
Parte adversa.

A esse respeito, confira-se o precedente deste
Egrégio Tribunal Estadual de Justiça,
verbo ad verbum:

EMENTA:
RECURSOS DE APELAÇÃO. APELO ADESIVO DE LITISCONSORTE PASSIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA . PRESCRIÇÃO REJEITADA. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Apelo adesivo manejado por litisconsorte do apelante principal em afronta ao texto do art. 997, § 1º do CPC, que é claro em determinar que o recurso adesivo pertence ao recorrido adverso da ação. Ausentes indispensáveis pressupostos intrínsecos e cumulativos da adesão - sucumbência recíproca e interposição de recurso principal pela parte contrária -, vislumbra-se de ofício hipótese de inadmissão.

II. O prazo prescricional da responsabilidade civil contratual é o decenal. Inteligência do art. 205 CC . Precedentes do STJ. Ciência inequívoca em setembro/2014 do prejuízo sofrido. Incidência do princípio da actio nata e afastada a alegação de prescrição.

III . Apelante mandatária não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que agiu com diligência, cumprindo seus deveres legais e contratuais – portanto, incursa na falha da prestação dos serviços à luz dos deveres do art. 723 CC. Responsabilidade configurada.

IV . Recolhimento indevido e extravio de documentos pertencentes ao apelado (contrato de promessa de compra/venda e recibos dos pagamentos efetuados), pela apelante mandatária. Ato incompatível com a boa-fé na execução e na conclusão do contrato.

V. Promitente vendedor que, ao vender a outrem imóvel adquirido e pago pelo apelado, incorre em inadimplemento da obrigação de promessa de venda assumida.

VI. Recurso de JOSÉ CARLOS FERREIRA não conhecido.
Recurso de G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP conhecido e desprovido. Sentença mantida .

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0006435-27.2016.8.08 .0035, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 3ª Câmara Cível).

A jurisprudência pátria perfilha da mesma orientação,
in litteris:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ATROPELAMENTO EM RODOVIA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DA LIDE PRINCIPAL E PARCIALMENTE PROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA .
1. ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO DO RECURSO ADESIVO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RELAÇÕES AUTÔNOMAS ENTRE A AUTORA E CADA UM DOS CORRÉUS
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES RECORRENTES NÃO CARACTERIZADA.
IMPOSSIBILIDADE DE ADERIR AO APELO INTERPOSTO PELO PROCURADOR DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA PARA DISCUTIR RELAÇÃO ESTABELECIDA COM OUTRA CORRÉ. EXEGESE DO ARTIGO 997, § 1º, CPC. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO
E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO . 2. LIDE SECUNDÁRIA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL EM RELAÇÃO À CONCESSIONÁRIA RÉ . LIDE SECUNDÁRIA PREJUDICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA DENUNCIANTE. EXEGESE DO ARTIGO 129, CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER FIXADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA SEGURADORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 2º DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO . 3. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

(
TJ-PR
00021299420188160108 Mandaguaçu, Relator.: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 01/09/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2024).

EMENTA:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. REQUISITOS. LITISCONSÓRCIO . RECURSO ADESIVO INTERPOSTO JUNTO A APELAÇÃO DOS CORRÉUS. INVIABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARTES ADVERSAS (AUTOR E RÉU) . AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO.
1. A interposição do recurso adesivo deve observar o preenchimento de dois requisitos: sucumbência recíproca entre as partes (autor/réu) e a existência de insurgência anterior da parte adversa, nos termos do art . 997, § 1º do CPC. 2. É incabível o manejo de recurso adesivo por litisconsorte passivo ao apelo dos demais réus, quando inexiste sucumbência recíproca entre ele e os que figuram no polo ativo da demanda, que obtiveram vitória integral em relação aos seus pedidos e não se insurgiram contra a sentença.
Essa manobra permitiria novas chances para recorrer e revela verdadeira tentativa de rediscutir matéria não impugnada por recurso independente no momento oportuno . 3. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade. 4. Preliminar suscitada em contrarrazões acolhida . Recurso adesivo não conhecido. Apelação cível conhecida e desprovida.

(
TJ-DF
20160610006598 DF 0000644-94.2016 .8.07.0006, Relator.: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/06/2018, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/07/2018. Pág .: 479/490).

Isto posto, reúno compreensão no sentido de acompanhar o Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator, para: (I) conferir provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto por ANDRÉ LUIZ PICOLI MATTAR, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
por ele suscitada; (II) conferiu parcial provimento ao Apelo da Litisdenunciada CHUBB SEGUROS BRASIL S/A, tão somente para afastar a condenação da Seguradora Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na lide secundária e, (III) não conhecer do RECURSO ADESIVO interposto pelo HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR